Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto aos servidores não anuentes que prosseguem na ação. Neste cenário, à ID 15813999, em resposta ao despacho de ID 13880239, o exequente esclarece a ocorrência de erro material na grafia do nome da substituída processual Maria das Graças Cardozo de Araújo Lima, para fazer constar MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAÚJO LIMA. Verifico que o Distrito Federal ainda não se manifestou sobre os documentos juntados em atendimento ao despacho saneador referente à MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA. Ao Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos acostados em relação à beneficiária MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO DE MOURA. Antes, porém, proceda a Secretaria do Conselho Especial a alteração do nome da servidora MARIA DAS GRAÇAS CARDOZO DE ARAÚJO LIMA, para constar MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DE ARAÚJO LIMA no rol dos substituídos processuais nesta execução e nos respectivos embargos, constante dos sistemas integrados deste egrégio Tribunal. Brasília, 29 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador